Tribunal: TJMT
Processo: 1020446-21.2023.8.11.0001
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020446-21.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[KRISTIANIELY SIQUEIRA SAKAI DE BRITO - CPF: 041.797.631-33 (RECORRENTE), THIAGO SANTANA SILVA - CPF: 025.746.221-03 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (RECORRIDO), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR - CPF: 805.793.538-34 (ADVOGADO), DANIEL BATTIPAGLIA SGAI - CPF: 218.808.288-55 (ADVOGADO), DECOLAR. COM LTDA. - CNPJ: 03.563.689/0002-31 (REPRESENTANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. ALTERAÇÃO DE VOO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. INSURGÊNCIA DA RECLAMANTE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATENDIMENTO AO PRAZO MÍNIMO DE 72 (SETENTA E DUAS) HORAS. REALOCAÇÃO EM VOO NO MESMO DIA DE VIAGEM OUTRORA CONTRATADA. AUSÊNCIA DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

A inversão do ônus probatório conferida pelo Código de Defesa do Consumidor não exime a prova do direito que se funda a pretensão da parte autora, sob pena de subverter o instituto

2.

Denota-se dos autos que a companhia aérea realizou a
notificação

prévia
com antecedência, em observância as disposições estabelecidas na Resolução 400/2016 da ANAC, que no seu artigo 12 determina que: As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas.

3.

Recurso conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
Kristianiely Siqueira Sakai de Brito
em face de sentença que reconheceu a ilegitimidade passiva de Decolar.com e julgou improcedente a pretensão inicial.

A Recorrente requer a reforma da sentença, para condenar a recorrida ao pagamento de R$5.000,00 (cinco mil reais), sob o fundamento de que os voos foram alterados de forma unilateral e precisou aguardar mais de 8 (oito) horas no aeroporto, prejudicando toda a programação da parte autora.

Em contrarrazões, a recorrida Azul impugna o benefício da gratuidade de justiça. No mérito, requer o não provimento do recurso e a manutenção da sentença.

A recorrida Decolar.com sustenta a ausência de responsabilidade, porquanto atuou apenas como intermediadora na venda das passagens. No mérito requer o não provimento do recurso.

Gratuidade de justiça deferida no id.

182340770.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023